Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711097-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA FIGUEIREDO DE CARVALHO EMBARGADO: CEZAR DE CARVALHO D E C I S Ã O SÔNIA FIGUEIREDO DE CARVALHO opôs embargos de declaração contra decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido liminar (ID 34560444). Analisando as razões recursais, depreende-se que a insurgência da recorrente não diz respeito a eventuais vícios a serem aclaradas pelos embargos, mas sim, de enfrentamento aos fundamentos que foram utilizados no indeferimento da liminar. Com efeito, tenho que o embargos de declaração deve ser recebido como agravo interno, na forma do art. 1,024, §3o, do CPC. Verifica-se que as razões recusais estão completas, portanto, por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 34338380, e determino que intime-se a parte agravada para responder o agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator